Tribunal: TJMT
Processo: 1039374-31.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039374-31.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO JORGE SANTOS OJEDA - CPF: 567.820.391-68 (EMBARGADO), MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 078.591.547-81 (ADVOGADO), FERNANDO JORGE SANTOS OJEDA - CPF: 567.820.391-68 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (EMBARGANTE), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1039374-31.2022.8.11.0041–interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Embargante:
Pedro Pereira de Souza.

Embargado:
Fernando Jorge Santos Ojeda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1039374-31.2022.8.11.0041–interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Embargante:
Pedro Pereira de Souza.

Embargado:
Fernando Jorge Santos Ojeda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Pedro Pereira de Souza em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão, tendo em vista a ausência de liquidez do titulo executivo, bem como quanto as regras dispostas nos arts. 125 do Código Civil e 25, V, do Estatuto da OAB.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 196457690).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, as matérias referente ao mérito da ação, devem, primeiramente, serem apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. Quanto a prejudicial de mérito - prescrição - suscitada pelo devedor/apelado em exceção de pré-executividade e acatada pelo Masgistrado a quo, a qual é objeto de insurgência recursal pelo exequente/apelante, tenho que assiste razão o recorrente. Explico.

É cediço que o art. 206, §5º, inc. II, do C. Civil, prevê o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a pretensão dos profissionais liberais em geral, dentre eles os advogados, pelos seus honorários.

Nesse diapasão, o art. 25, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), é suficientemente claro ao dispor, verbis:

“Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo: I - do vencimento do contrato, se houver; II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar; III - da ultimação do serviço extrajudicial; IV - da desistência ou transação; V - da renúncia ou revogação do mandato.” No caso em voga, apesar de o apelado ter noticiado o exequente, ora apelante, da rescisão contratual em 05.10.2010, sem qualquer justificativa para tanto, não se desconhece a orientação jurisprudencial do c. STJ no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (AgInt no AREsp n. 1.367.106/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.08.2019), entretanto, na espécie, ainda há o fato de que a referida avença prevê cláusula ad exitum para o recebimento da verba honorária, postergando o dies a quo do prazo prescricional, conforme cláusula 2ª, parágrafo único, do pacto acostado no id. 182646704 - Pág. 2.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, verbis:

(...)

À vista disso, tendo em vista tratar-se de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios com cláusula “ad exitum”, este somente tornou-se exequível com o êxito nas ações especificadas no contrato, sendo elas: a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 18063- 02.2002.811.0041, Código: 59513, e o Embargos de Terceiros nº. 18054-40.2002.811.0041, Código: 59531, cujos honorários pactuados entre as partes, “de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa originária a ser pago quando do levantamento dos respectivos valores.”, a meu ver, somente sacramentou-se após o efetivo recebimento dos valores perseguidos pelo devedor/executado, com o decisum que determinou a transferência dos valores depositados para pagamento dos credores do apelado (cláusula condicional suspensiva).

Assim, considerando que o termo inicial do prazo prescricional se deu em 30.05.2022, com a satisfação da cláusula condicional suspensiva, tendo o devedor, ora apelado, obtido êxito em ambas as ações (id. 182646720) e sendo a presente ação interposta em 15.10.2022, salta aos olhos a inocorrência do término do lapso prescricional quinquenal, motivo pelo qual afasto a prejudicial de mérito vindicada, tornando-se exigível o pacto celebrado entre as partes, não havendo, pois, que se debater sobre a prescrição ou inexigibilidade do título.

Outrossim, não há qualquer dúvida sobre o contrato de honorários advocatícios ser admissível como título executivo.

Ante o exposto, em que pese as ilações trazidas na exceção de pré
[1]
executividade, a apuração dos valores devidos pela prestação de serviços advocatícios deve respeitar a forma pactuada pelas partes, consoante a previsão expressa de cláusula contratual nesse sentido, que não pode ser declarada nula em respeito ao princípio da pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, que norteiam as relações contratuais.

Portanto, conforme os argumentos vertidos acima, verifico que não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado de origem, de forma que afasto a prescrição declarada, devendo os autos retornar à instância de origem para o seu regular processamento. Posto isso, conheço do recurso, e lhe DOU PROVIMENTO.”
(id. 184734176 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado que, em que pese as ilações trazidas na exceção de pré-executividade, a apuração dos valores devidos pela prestação de serviços advocatícios deve respeitar a forma pactuada pelas partes, consoante a previsão expressa de cláusula contratual nesse sentido, que não pode ser declarada nula em respeito ao princípio da
pacta sunt servanda
e da boa-fé objetiva, que norteiam as relações contratuais, mormente pelo fato do embargante mencionar expressamente na respectiva notificação extrajudicial, acostada no id. 182646705 - Pág. 1,
“Permanecendo inalterados os honorários advocatícios estabelecidos em contrato pelo serviço prestado até a presente data”,
não havendo falar em iliquidez do titulo executivo.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024